Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701579-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIOGO RODRIGUES DE SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DIOGO RODRIGUES DE SANTANA em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos dos embargos de terceiro no 0702273-66.2024.8.07.0011 opostos em face de BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência que objetivava a suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem penhorado nos autos do processo principal, nos seguintes termos (ID 186891827 do processo originário): “Considerando que os embargos foram opostos no prazo legal (art. 675) do CPC, pois ainda não promovida a arrematação ou adjudicação do bem, defiro o processamento dos embargos, que tramitarão em apartado dos autos principais. Anote-se no referido feito. Trata-se de embargos de terceiro movida por MAURICIO RODRIGUES DE SANTANA e DIOGO RODRIGUES DE SANTANA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A em razão da penhora sobre imóvel realizado nos autos principais no 0005539-20.2015.8.07.0011, sob a alegação de que são legítimos possuidores do imóvel por sucessão da falecida/executada do aludido processo MARIA DO CEU ALVES DE SANTANA. O primeiro embargante afirma ser o viúvo de MARIA DO CEU ALVES DE SANTANA, que foi estabelecido entre eles o regime da comunhão de bens, conforme certidão de casamento anexa aos autos, possuindo 50% da propriedade do imóvel objeto da presente lide e ainda, assevera ser também executado no feito acima citado. Aduz, que os Embargantes são coproprietários por direito sucessório e que DIOGO RODRIGUES sequer faz parte dos autos de execução extrajudicial e, com o falecimento de sua mãe, passou a responder pela quota parte disponível com a meação em favor de seu pai, sendo que o imóvel penhorado trata-se do ÚNICO bem imóvel que é, inclusive, residencial e, portanto, caracterizado como bem de família e impenhorável, o que trata-se de matéria de ordem pública. Ante o narrado, requer o pedido de tutela para determinar a imediata desconstituição da averbação da penhora do imóvel de propriedade dos Embargantes, assim como a suspensão imediata da prática de qualquer ato constritivo sobre o bem objeto destes embargos de terceiro. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da justiça gratuita aos embargantes. Anote-se. Para a concessão da tutela de urgência em embargos de terceiro, com o fim de suspender liminarmente a medida constritiva impugnada, os embargantes deveriam comprovar exercício exclusivo da posse ou do domínio sobre o bem constrito, o que não é o caso dos autos, pois, conforme se verifica pela certidão de óbito de ID196350553 , a falecida/ executada além de ter os embargantes como seus legítimos herdeiros, deixou mais dois filhos maiores, ou seja, o bem penhorado, pelo princípio de Saisine, além dos embargantes, possui mais outros dois coproprietários. Ademais, pelo principio de Saisine a herança se transmite aos herdeiros desde o falecimento, conforme o art. 1.784, do CC. Assim, transmitidos os direitos sucessórios relativos ao imóvel, dentre eles o direito à posse, ao cônjuge sobrevivente e aos filhos herdeiros e, esses não figurando no polo passivo da execução, resta configurada a condição de terceiro para o manejo dos embargos de terceiros – o que não é o caso dos autos, pois o primeiro embargante figura na polaridade passiva da ação principal de execução, logo, não detém a legitimidade ativa para defender a posse. Sendo assim, indefiro a tutela de urgência, na qual objetiva a suspensão dos atos expropriatórios sobre o bem penhorado nos autos do processo principal, pois tratando-se de copossuidores de bem indivisível, esses têm direito de preferência e o equivalente às suas quotas partes que recairão sobre o produto da alienação do bem penhorado. Traslade cópia dessa decisão para os autos da execução (PROCESSO:0005539-20.2015.8.07.0011). Outrossim, considerando que o primeiro embargante, executado, não possui legitimidade ativa para ingressar com a presente ação, determino sua exclusão – via de consequência a retirada da preferência de tramitação do feito - devendo o processo prosseguir tão somente com o segundo embargante. Promova-se a remoção sistêmica. Determino a CITAÇÃO da parte ré, via SISTEMA, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 679 do CPC. Para a parte que tenha obrigação de se cadastrar com o seu “domicílio eletrônico”, no caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa.” Em suas razões recursais (ID 61168081), o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da r. decisão para que seja desconstituída a penhora realizada sobre o único imóvel, o qual é utilizado para moradia da família e possui proteção legal. Assevera que a penhora realizada decorre de execução proposta em face de seus genitores e que, com o falecimento de sua mãe, ele se tornou coproprietário do referido bem, junto com seu pai, afirmando que só teve ciência da constrição existente no momento da avaliação do bem. Enfatiza que a impenhorabilidade do bem de família está amparada pelo ordenamento jurídico brasileiro, tratando-se de matéria de ordem pública que visa assegurar direitos constitucionalmente garantidos, como o de moradia, dignidade humana e preservação da família. Ao final, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os atos constritivos sobre o imóvel até o julgamento do presente recurso e, subsidiariamente, postula que seja resguardada a quota parte de 50% (cinquenta por cento) de sua propriedade. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, com a confirmação da liminar recursal e a determinação de suspensão e posterior cancelamento da penhora e demais atos constritivos sobre o imóvel dos autos. Através da decisão de ID 61211151, esta Relatoria indeferiu, naquele momento processual, a antecipação da tutela recursal pretendida, por não ter o terceiro interessado se desincumbido do ônus processual de comprovar a aplicabilidade da proteção legal do bem de família ao imóvel penhorado nos autos da execução de título extrajudicial no 0005539-20.2015.8.07.0011, da qual se originou os embargos de terceiro. Não foram oferecidas contrarrazões. Da detida análise da execução de título extrajudicial no 0005539-20.2015.8.07.0011, da qual se originaram os embargos de terceiro, ressalta aos olhos que o imóvel em questão foi oferecido como garantia real pelo casal Mauricio Rodrigues de Santana e Maria do Ceu Alves de Santana, pais do ora agravante, por meio da pessoa jurídica MF METALURGIA FINA LTDA – EPP, da qual os dois eram os únicos sócios (ID 37492960, págs. 36/46, daqueles autos de origem). Ademais, não foram localizadas informações acerca dos beneficiados com o referido empréstimo. Tal fato amolda-se, aparentemente, à hipótese prevista no art. 3o, inc. V, da Lei n. 8.009/1990. Aqui importa destacar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a exceção à impenhorabilidade prevista no inc. V do art. 3o da Lei n. 8.009/1990, orientou-se no sentido de que se trata de renúncia à proteção legal e restringe sua abrangência apenas aos casos em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar, distribuindo o ônus da prova da seguinte forma: “(...) A jurisprudência desta Corte distinguiu, segundo as especificidades de cada caso concreto, duas situações com soluções distintas para a questão da penhorabilidade do bem de família dado pelo sócio em hipoteca como garantia de dívida da sociedade: a) quando for dado em garantia real de dívida por um dos sócios da pessoa jurídica devedora, o bem de família é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus da prova de que a dívida da sociedade se reverteu à entidade familiar; e b) quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, o bem de família é, em regra, penhorável, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos da dívida da sociedade. (...)” (AgInt no REsp n. 1.924.849/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) Todavia, mesmo com a orientação jurisprudencial uniforme fixada, havia a adoção de distintas interpretações pelos Tribunais ordinários, ocasionando a multiplicidade de recursos e risco à isonomia e à segurança jurídica, o que levou o c. STJ a propor a afetação do tema em questão ao rito dos recursos repetitivos. Eis a ementa da proposta de afetação: "PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RITO DOS RECURSO ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL PELO CASAL OU PELA ENTIDADE FAMILIAR. ART. 3o, V, DA LEI N. 8.009/1990. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS. DISPERSÃO JURISPRUDENCIAL NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Controvérsia relativa à possibilidade de o bem de família dado em garantia real pelo casal ou pela entidade familiar ser penhorado. 2. Nos termos do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar. 3. A jurisprudência do STJ, ao interpretar tal exceção à impenhorabilidade, orientou-se no sentido de que se cuida de hipótese de renúncia à proteção legal, mas restringe sua abrangência somente para aqueles casos em que a dívida foi constituída em benefício da entidade familiar, avançando para distribuir o ônus da prova da seguinte forma: (i) se o bem foi dado em garantia real por um dos sócios de pessoa jurídica, é, em regra, impenhorável, cabendo ao credor o ônus de comprovar que o débito da pessoa jurídica se reverteu em benefício da entidade familiar; e (ii) caso os únicos sócios da sociedade sejam os titulares do imóvel hipotecado, a regra é da penhorabilidade do bem de família, competindo aos proprietários demonstrar que o débito da pessoa jurídica não se reverteu em benefício da entidade familiar. 4. No entanto, malgrado o STJ tenha fixado orientação jurisprudencial uniforme, tem-se verificado significativa dispersão jurisprudencial acerca da matéria, com adoção de distintas interpretações pelos Tribunais ordinários, o que tem conduzido à multiplicidade de recursos nesta Corte Superior. 5. Caso concreto em que o Tribunal de origem autorizou a penhora do bem de família dado em garantia real por um dos sócios da sociedade empresária. 6. Questão federal afetada: (i) necessidade de comprovação de que o proveito se reverteu em favor da entidade familiar na hipótese de penhora de imóvel residencial oferecido como garantia real, em favor de terceiros, pelo casal ou pela entidade familiar nos termos do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/1990; e (ii) distribuição do ônus da prova nas hipóteses de garantias prestadas em favor de sociedade na qual os proprietários do bem têm participação societária. 7. Recurso especial afetado ao rito dos recursos repetitivos, com determinação de sobrestamento de recursos especiais e agravos nos próprios autos, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015." (ProAfR no REsp n. 2.093.929/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 21/5/2024, DJe de 4/6/2024.) (ProAfR no REsp n. 2.105.326/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 21/5/2024, DJe de 4/6/2024. Destacamos.) Trata-se do Tema Repetitivo 1261, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais no 2.093.929/MG e 2.105.326/SP, pendentes de julgamento. Desse modo, nota-se que as teses a serem fixadas pela Corte Superior, no julgamento do Tema 1261, serão de extrema importância para o deslinde da lide tratada nos autos. Ademais, a Segunda Seção do c. STJ determinou a “suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, incluindo os recursos especiais e os agravos em recurso especial, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.” Diante desse contexto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1.261 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora